Tribunal: TJPA
Processo: 0000033-54.2000.8.14.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-02

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. CONDENAÃÃO PELO TRIBUNAL DO JÃRI. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA INVIÃVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O quantum de pena aplicado ao apelante apresenta-se razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime a ele imputado, sendo cediÃ§o que a aplicaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critÃ©rios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferiÃ§Ã£o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal (sÃºmula n.Âº 23 deste SodalÃcio).2. Mesmo apÃ3s o ajuste do vetor referente Ã personalidade, que deve ser neutro, restam fundamentadamente desfavorÃ¡veis ao apelante os vetores da culpabilidade, das circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do delito, os quais sÃ£o suficientes para afastar a pena base de seu mÃnimo legal.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000033-54.2000.8.14.0021
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE IGARAPÉ AÇU (VARA ÚNICA)
APELANTE: ANTÔNIO FABIANO LEAL PAIVA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA INVIAVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O quantum de pena aplicado ao apelante apresenta-se razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a ele imputado, sendo cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste Sodalício).
2. Mesmo após o ajuste do vetor referente à personalidade, que deve ser neutro, restam fundamentadamente desfavoráveis ao apelante os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do delito, os quais são suficientes para afastar a pena base de seu mínimo legal.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
ANTÔNIO FABIANO LEAL PAIVA
, contra a sentença proferida pelo juízo de direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU que, após condenação pelo Júri Popular nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal, lhe aplicou a pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O recorrente foi condenado por ter, no dia 17 de dezembro de 1999, atingido, por disparo de arma de fogo, a vítima JUNIOR CLEITON ALVES DA SILVA, causando-lhe as lesões descritas no laudo de Exame Necroscópico de fls. 31 e a morte, condenando-o também nas qualificadoras do motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Após regular instrução, o apelante foi condenado na forma antes relatada, em sessão do Tribunal do Júri datada de 30/03/2016 (sentença às fls. 286, frente e verso).

Inconformado, o indigitado interpôs o presente recurso, com base no art. 593, I, CP (fl. 287/289), onde pede a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada próximo do mínimo legal.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 299/302).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 312/314).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 28/10/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados, razão pela qual o conheço.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para redução da pena-base e, consequentemente, da pena final.

O pleito não merece prosperar, uma vez que a dosimetria operada pelo juízo foi bem sopesada, senão vejamos.

O magistrado singular aplicou a pena-base do recorrente em 14 anos de reclusão, portanto, dois anos acima do mínimo legal.

Para tanto, considerou desfavoráveis ao insurgente os vetores referentes à sua culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do delito, fundamentando-os da seguinte maneira:
¿(...)
a)
Culpabilidade
, sendo grau de reprovação da conduta desfavorável ao condenado, posto que agiu com firme consciência da ilicitude, ou seja, com vontade de produzir o resultado previsto no tipo penal, tendo plena convicção e discernimento da ação típica e das resultantes consequências ferindo o bem jurídico tutelado de maneira intensa;
(...)
d)
Personalidade
, desfavorável, visto que demonstrou ter personalidade incompatível com os valores comuns adotados pela sociedade;
e) (...) As
circunstâncias
não favorecem o condenado, vez que o crime foi praticado com violência, as
consequências
tiveram maior gravidade, pois um jovem perdeu sua vida;
(...)¿

Em seguida, reconhecendo a atenuante da confissão, diminuiu a pena em um ano, tornando-a definitiva em 13 (treze) anos de reclusão.

Em que pese o vetor referente à
personalidade
do agente não apresente fundamentação idônea e nem amparo nos autos, tenho que os vetores referentes à sua
culpabilidade, circunstâncias e consequências
do delito devam permanecer em seu desfavor e justificam a pena imposta.

Isso porque, além dos fundamentos já apresentados na sentença, tem-se dos autos que o réu agiu com dolo intenso, disparando diversas vezes contra a vítima e seus amigos, evidenciando sua
culpabilidade
elevada
.

Ademais, os adolescentes tinham entrado no terreno do apelante para comer jaca, o que afirmaram já ter feito outras vezes e não terem tido qualquer problema, estando indefesos no momento do crime e tendo corrido quando o indigitado chegou atirando, sendo que a vítima ficou presa em uma cerca de arame, quando foi atingida pelo disparo fatal, não tendo recebido socorro do réu, revelando maior reprovabilidade das
circunstâncias
do delito.

Por fim, a vítima tinha apenas 12 (doze) anos de idade, estava passando férias escolares na casa de familiares e teve sua vida ceifada, evidenciando
consequências
que extrapolam a prevista ao tipo.

Dessa forma, tenho que a dosimetria da pena se encontra bem fundamentada, mostrando-se bem justificado o patamar de pena-base aplicado ao recorrente.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator